Tribunal: TJPA
Processo: 0819566-32.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819566-32.2023.8.14.0000

PACIENTE: DEIVD MEDEIROS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 121, II e IV, DO CPB, C/C 33, DA LEI DE Nº 11.343/06 – PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PREVENTIVO E EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIAS – ORDEM DENEGADA.

1.

“Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas - e com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação e a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos termos dos artigos 282, incisos I e II c/c 312 do CPP. (AgRg na PET no HC n. 864.027/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 11/12/2023.)

2.

“Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. (AgRg no RHC n. 170.278/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 20/3/2023.)”

3.

“Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do princípio da razoabilidade. (AgRg no RHC n. 166.445/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 19/6/2023.)”

4.

Para ser considerado injustificado o excesso na custódia cautelar, deve a demora ser de responsabilidade da acusação ou do poder judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação cautelar.

5.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada, Dra. Waldiza Viana Teixeira, em favor do nacional DEIVD MEDEIROS SANTOS, contra ato do douto Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Altamira/PA, apontado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata a impetrante que o acusado foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado, autos do processo crime de nº 0807559-27.2022.8.14.0005.

Sustenta que há ilegalidade no indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, que se encontra carente de fundamentação.

Argumenta ainda sobre o excesso de prazo, afirmando que o paciente está preso há mais de 01 (um) ano, e até o momento não ocorreu o fim da instrução processual.

Requer a concessão da medida liminar para cassar o decreto preventivo, ou substituí-lo por medidas cautelares diversa. Juntou documentos.

Na Id 17456635 indeferi a medida liminar, requisitando informações que foram prestadas na Id 17553449, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 17588498.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional DEIVD MEDEIROS SANTOS, acusado do suposto envolvimento nos delitos capitulados nos arts. 121, II e IV, do CPB, c/c 33, da Lei de nº 11.343/2006, sustentando ausência de fundamentação no decreto preventivo e excesso de prazo na formação da culpa.

Consta dos documentos juntados com a impetração que o paciente, em companhia de GLEICIANE REIS DE SOUZA e ADRIR DE LIMA MARTINS, atendendo ordem de facção criminosa, matou JARDEILTON SOUSA VIEIRA, integrante de grupo rival, fato ocorrido no dia 25/11/2022.

A decisão que decretou a cautelar preventiva, ato coator juntado na impetração, Id 17429929, sustenta fundamentação nos seguintes termos:

“Indiscutivelmente, no processo penal pátrio vige a regra de que a prisão de caráter processual é exceção, só podendo ser decretada ou mantida quando houver razões suficientes para sua concretização. Nesse contexto, observa-se que para subsistir a prisão cautelar, mister se faz necessário que estejam presentes os pressupostos e um dos requisitos da prisão preventiva.

Os pressupostos, também chamados de
fumus comissi delict
, consistentes na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, estão presentes, conforme relato de Gleiciane Reis de Sousa, a qual confessou a autoria do delito e apontou o flagranteado como sendo um dos partícipes. No mesmo sentido, o relato dos policiais civis responsáveis pela prisão em flagrante, os quais afirmaram que apreenderam, sob posse do flagranteado, diversas substâncias entorpecentes, além de balança de precisão. De igual sorte, entendo que o
periculum libertatis
está sobejamente comprovado, à medida que se faz necessário
GARANTIR A ORDEM PÚBLICA
, haja vista a gravidade em concreto do delito e o risco de reiteração delituosa.

Segundo o relato de Gleiciane Reis de Sousa, o flagranteado teria ido ao local para assegurar que o crime fosse executado, de modo que há indicativos de que o crime tenha sido cometido mediante concurso de pessoas, o que revela uma periculosidade do agente.

Além disso, segundo certidão de antecedentes criminais acostada aos autos, o flagranteado é investigado em mais dois processos pela prática de crimes de tráfico de drogas, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, o que indica que o agente é contumaz na prática de delitos, de modo que a prisão preventiva se faz necessária para fins de evitar a prática de novas infrações.

Por fim, entendo que, uma vez fundamentada a necessidade de decretação da prisão preventiva, são impertinentes as medidas cautelares diversas da prisão (art. 282, § 6º, do CPP)”. <sic>

In casu
, a decisão que decretou a cautelar se encontra fundamentada e faz referência que a córre, Gleiciane, em seu depoimento relata com detalhes a participação dos envolvidos, demonstrado, assim, materialidade e indícios de autoria, tratando-se de crime violento, o que justifica a segregação cautelar que atende aos requisitos legais previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, não sendo o caso de substituição da prisão no cárcere por medidas cautelares diversas como pretendido.

Segue jurisprudência do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. EXTEMPORANEIDADE DA PRISÃO. NÃO EVIDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II - In casu, a prisão do Agravante se encontra devidamente fundamenta em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório; notadamente se considerado o modus operandi da conduta, consisten te em homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido;

haja vista que o Agravante supostamente teria efetuado vários disparos de arma de fogo contra a vítima, atingindo-a nas costas e região da clavícula; além de ameaçar testemunhas. Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, justificando a segregação cautelar imposta para a garantia da ordem pública, bem como por conveniência da instrução criminal. Precedentes.

III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

IV - No mais, no que se refere à aventada extemporaneidade da medida constritiva, tenho que a prisão cautelar foi determinada, considerando a necessidade de sua imposição no momento da decretação, haja vista a gravidade da conduta e a periculosidade do Agravante, mormente considerando que há nos autos indicativos de ameaça a testemunhas; não havendo que se falar em ausência de contemporaneidade da medida.

V - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.

Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 852.653/PA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023.)

Ressalte-se que o paciente já responde a processos diversos por porte de arma, 0000464-74.2019.8.14.0072, e tráfico de drogas, 0800224-54.2022.8.14.0005, ostentando condições judiciais desfavoráveis, e, assim:

“Ainda tem-se por devidamente fundamentada a prisão
preventiva,
para a preservação da ordem pública, quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
(AgRg no HC n. 846.832/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)”

Quanto ao alegado excesso de prazo, este não se mostra evidente, levando-se em conta que a instrução processual se encontra em tramitação regular, com audiência de instrução e julgamento agendada para o dia 27/02/2024, conforme consta das informações prestadas, e, assim, o feito se encontra com processamento normal em que se apura o envolvimento de 03 (três) suspeitos, inexistindo retardo abusivo ou injustificado na prestação jurisdicional.

Sobre o assunto, tem-se do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE POSSUI OUTRAS 3 AÇÕES PENAIS EM CURSO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. RECORRENTE PAI DE MENORES DE 12 ANOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. Tendo sido apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada na reiteração delitiva, pois o paciente responde a outros 3 processos pelos crimes de estupro, receptação e tráfico de drogas, não há manifesta ilegalidade.

2. Aos prazos consignados na lei processual, deve atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal. A ilegalidade da prisão por excesso de prazo somente pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de indevida coação.

3. Segundo consta dos autos, os fatos investigados datam de 4/3/2022; a prisão preventiva foi decretada em 10/3/2022; a denúncia foi oferecida em 25/3/2022 e recebida em 13/4/2022; a resposta à acusação foi apresentada em 15/6/2022; em 26/6/2022, foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva; e, por fim, a audiência de instrução e julgamento foi marcada para o dia 8/3/2023.

4. Não evidenciada mora estatal em ação penal em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal, ou de desídia do Estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida.

5. Não se verificou ilegalidade no indeferimento da prisão domiciliar na origem, porquanto, embora o recorrente seja pai de 2 crianças menores de 12 anos, não trouxe aos autos comprovação de que seja o único responsável por seus cuidados.

6. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 168.681/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.)”

Por fim,
“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)

Ante ao exposto, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 02/02/2024